Tribunal: STF
Processo: AI 716636
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CRÉDITO DE ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. ALEGADA VIOLAÇÃO 
   AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - Não há ofensa ao princípio da não-cumulatividade 
   a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em 
   razão de aquisição de bens destinados ao ativo fixo. 
   Precedentes.
II - A alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da 
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente 
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III - Agravo regimental 
   improvido.